Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva de Ressarcimento. Concessionária de Energia Elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Oscilação de Energia Elétrica. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Nexo de Causalidade. Suficiência Probatória. Laudo Técnico Idôneo. Inovação Recursal. Juros a Partir do Desembolso. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por Concessionária de Serviço Público de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Seguradora. A Apelante foi condenada a ressarcir a Seguradora dos valores pagos ao Segurado em virtude de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica que resultaram na queima de equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova do nexo de causalidade entre os danos reclamados e a prestação de serviço da concessionária; (ii) avaliar a suficiência e idoneidade do laudo técnico apresentado; e (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. Razões de Decidir

3. O nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo Segurado e a oscilação de energia elétrica está demonstrado por meio de laudo técnico elaborado por empresa especializada, cujas conclusões não foram afastadas por prova em sentido contrário.

4. A alegação de que a unidade consumidora estava desligada configura inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação nem demonstrada nos autos. Ademais, o documento apresentado refere-se a endereço diverso daquele constante na apólice e nos autos.

5. O laudo técnico foi produzido por terceiro imparcial, qualificado, com descrição dos danos e análise do equipamento danificado, é idôneo para comprovar os fatos alegados.

6. A inexistência de contraprova pela Concessionária enfraquece suas alegações, pois detém os meios técnicos e documentais para demonstrar a regularidade do serviço.

7. Os juros moratórios devem incidir a partir do desembolso da indenização pela Seguradora, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O laudo técnico elaborado por empresa especializada e não impugnado por prova idônea é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação elétrica. 2. A alegação de que a unidade consumidora estava desligada, além de não comprovada, configura inovação recursal vedada. 3. Os juros moratórios incidem a partir do desembolso da indenização pela seguradora, configurada a mora desde então.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 398 e 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042223-05.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização movida pela seguradora
Allianz Seguros S.A.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não está configurado o nexo de causalidade entre o suposto dano e a prestação de serviço prestado, uma vez que a Unidade Consumidora do Segurado está desligada desde 28/06/2022 e, portanto, impossível que o evento danoso, datado de 19/01/2024, tenha ocorrido nos moldes narrados.

Afirma, ainda, que não foi apresentado laudo técnico idôneo emitido por profissional habilitado, tampouco análise técnica da rede de energia ou das condições internas do imóvel.

No seu entender, o documento apresentado pela Seguradora é “imprestável”, pois unilateral, genérico e sem indicação clara de autoria ou qualificação técnica.

Por fim, sustenta a inexistência de mora que justificasse a fixação dos juros a partir do evento danoso. Sustenta que tal consectário pode incidir, somente, a partir da citação, quando foi constituída em mora.

Contrarrazões no ID. 267969763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada Allianz Seguros S.A. ajuizou Ação de Indenização em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que firmou Contrato de Seguro (Apólice n. 5177202356180057448) com Trapiche São Gonçalo Ltda. - ME, pelo qual obrigou-se a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros.

Aduziu que, em 19/01/2024, a Segurada comunicou a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica, que danificou alguns equipamentos eletrônicos que guarneciam a empresa.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, iniciou minuciosa investigação por meio de empresa especializada sobre os fatos e circunstâncias relatadas pela Segurada, a qual, depois de examinar pormenorizadamente os bens e verificar a causa do dano, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que o prejuízo do Segurado foi de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Em defesa, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sustentou, em preliminar, a decadência do direito, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a Ação foi ajuizada oito meses depois do evento danoso, de modo que ultrapassou o prazo de 90 (noventa) dias previsto para reclamações sobre vícios de serviços duráveis.

Suscitou carência da Ação por falta de documentos essenciais e, nesse tópico, aduziu que os laudos apresentados pela Seguradora são unilaterais, genéricos, inconclusivos, e não comprovam o nexo de causalidade entre o suposto dano e a sua atuação.

Arguiu, ainda, em preliminar, a falta de interesse de agir, sob a tese de tanto o Segurando, quanto a Seguradora, formularam pedido administrativo prévio de ressarcimento, em afronta à Resolução 1.000/2021, da ANEEL, e ao entendimento consolidado na jurisprudência de que a via administrativa deve ser exaurida antes da judicialização.

No mérito, defendeu a improcedência do pedido, sub a tese de que não houve qualquer oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica no local e data alegados, conforme relatórios técnicos internos.

Alegou que não foi oportunizada a inspeção nos equipamentos danificados, o que configura cerceamento de defesa.

Rechaçou a possibilidade de inversão do ônus da prova, porque não há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da Seguradora que, conforme aduziu, tem plenas condições técnicas e financeiras de demonstrar o alegado.

Forte nesses argumentos, requereu a extinção da Ação sem resolução de mérito, por falta de documentos essenciais, ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular julgou procedente o pedido e condenou a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Seguradora, no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. interpôs este Apelo.

Reitera as teses de que não há prova do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos experimentados pelo Segurado da Recorrida, pois o laudo apresentado é genérico, já que foi elaborado sem a devida qualificação técnica.

Insiste, também, que a Unidade Consumidora estava desligada desde 28/06/2022, o que torna impossível a ocorrência do evento danoso.

Pois bem.

De acordo com a Recorrente, não é possível considerar que os danos decorreram de oscilação de energia ou má prestação dos seus serviços porque, além de falta de prova do nexo de causalidade, a sentença está fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Consoante a redação do artigo 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelada cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n. 5177202356180057448, firmada entre ela e a Segurada Trapiche São Gonçalo Ltda ME; o Registro do Sinistro (n. 285718787), datado de 20/05/2024; e relação dos itens avariados e seus valores.

Ademais, apresentou o Laudo Técnico elaborado pela empresa Pizatti Elétrica e Climatização, orçamento dos equipamentos danificados e o comprovante de pagamento da quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) à Segurada.

Ressalta-se que o Técnico da Pizatti Elétrica e Climatização (Gabriel Pizatti Reis) realizou a perícia nos aparelhos de ar condicionados e concluiu que
“sofreram dano irreparável por descarga elétrica”.

Dessa forma, considerando que o Laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas pela empresa Pizatti Elétrica e Climatização, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Recorrente afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a falta de prévio requerimento administrativo, e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Ademais, o único documento apontado pela Apelante para embasar sua tese refere-se a um endereço localizado no município de Marcelândia/MT, diverso do local do imóvel segurado, que está situado em Cuiabá/MT, conforme comprovado nos autos.

Não há, portanto, qualquer prova concreta de que a unidade consumidora em nome da empresa Trapiche São Gonçalo Ltda. - ME estivesse, de fato, desligada na data do evento danoso.

Importante destacar que a tese referente à suposta inatividade da unidade consumidora à época do evento (19/01/2024) não foi aduzida na contestação, tampouco está demonstrada por qualquer elemento de prova nos autos.

Não se pode esquecer que é vedado à parte inovar na fase recursal, trazendo fato novo sem respaldo no contraditório estabelecido na instância originária, sob pena de violação ao devido processo legal, nos termos do artigo 1.014, do CPC.

De igual modo, é imprescindível relembrar que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Dessa forma, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que o Julgador
a
quo

fixou corretamente o consectário a partir da data do efetivo desembolso realizado pela Seguradora e não da data da citação, em conformidade com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Para exemplificar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA SEGURADORA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que
nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
[...] (STJ. AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025